Tribunal: STF
Processo: AI 743350
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípio da legalidade. Depósitos judiciais. Correção monetária. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. A controvérsia relativa à aplicação dos índices de correção monetária nos depósitos judiciais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente.



    3. Agravo regimental não provido.